Tribunal: TJMT
Processo: 1027162-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027162-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA - CNPJ: 31.888.629/0001-43 (AGRAVANTE), KENNY ANTUNES GONCALVES HUCK - CPF: 621.704.141-34 (AGRAVADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE -
DEFERIMENTO DO
PEDIDO LIMINAR –
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE DA PARTE AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na espécie, verifica-se, inicialmente, que o exercício da posse, anteriormente ao aventado esbulho, encontra-se documentado nos autos, a saber, pelo comprovante de declaração e de recolhimento de ITR – exercício 2020; e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) em nome da Autora de setembro de 2020.

A comprovação da posse encontra respaldo na existência de informações sobre o aproveitamento da área para plantio de cana-de-açúcar, principalmente por meio do Contrato de Parceria Agrícola, dos registros fotográficos, das notas fiscais anexadas, etc.

Quanto ao justo receio de invasão também restou comprovado, conforme Boletim de Ocorrência, relatando a invasão em 03/12/2020, bem como anexo fotográfico que demonstram a existência de vilipêndio à terra, com a finalidade do plantio da cana-de-açúcar.

Existindo provas quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a lide, a alegação de esbulho possessório ganha a robustez e a certeza necessárias para, já neste estágio processual, ser concedida a respectiva liminar de manutenção de posse,

motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1057201-26.2020.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por KENNY ANTUNES GONÇALVES HUCK, que deferiu a liminar a fim de determinar a expedição de mandado de manutenção em favor do Autor, ora Recorrido, sobre a área denominada Estância Dois Irmãos, inscrita na matrícula no 14.470.

Em seu recurso, alega a agravante que é uma associação de pequenos produtores rurais, sem fins lucrativos e políticos, constituída por pessoas de família que buscam a regularização do direito à terra, propriedade, moradia, trabalho e dignidade da pessoa humana e possuem a posse de terras devolutas da União que ficam na faixa de FRONTEIRA entre o Brasil e Bolívia, no município de Glória d’Oeste/MT.

Alega que a Agravada, entendendo ser proprietária dessas áreas, manejou ação possessória em desfavor dos Agravantes, cuja liminar foi deferida, todavia a decisão não merece prosperar, pois a Recorrida não comprovou a posse, somado ao perigo de dano, haja vista que mais de 50 famílias de pequenos produtores rurais podem perder suas terras por tal decisão que desconsiderou a fragilidade dos documentos dos agravados.

Informa que, a Recorrida trouxeram documentos que somente comprovam a suposta propriedade [de bens que são da União – TERRAS DEVOLUTAS], tais como certidão de matrícula dos imóveis em cartórios locais, CCIR sem certificação pública, CAR (documento em análise no sistema da SEMA), ITR (documento unilateral sujeito à homologação).

Defende que a probabilidade de provimento do recurso é evidente, a medida em que a Agravada propuseram ação possessória sem demonstrar a posse, bem como juntaram documentos de localidade diversa da que os Agravantes estão, além do perigo de dano, pois existem mais de 50 famílias habitantes de terras localizadas no município de Glória d’Oeste/MT, que estão em vias de perder sua moradia sem ao menos o Poder Judiciário ter certeza de todos os fatos.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja o presente recurso provido para reformar em definitivo a decisão recorrida, indeferindo a decisão liminar pleiteada pelos agravados até que o mérito da demanda principal seja apreciado.

Distribuído em plantão judiciário, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 71508987).

Contraminuta da parte Agravada (ID 75960454).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 76731499).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c pedido liminar, proposta por KENNY ANTUNES GONÇALVES HUCK, em face de ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA e TERCEIROS DESCONHECIDOS, tendo por objeto o imóvel rural denominado Estancia Dois Irmãos, cuja área perfaz 169,40 ha, inscrita na Matrícula no 14.470, do CRI de Mirassol D’Oeste/MT.

Aduz ser proprietária e possuidora da pequena propriedade rural mencionada, destinada ao plantio de cana de açúcar, conforme contrato de parceria agrícola firmado com o Sr. Jacob Huck Neto em 22/01/2016.

Afirma que, em 30/11/2020, foi surpreendida por quatro pessoas munidas de instrumentos de corte, ferramentas de perfuração de solo e um automóvel e que esse grupo estava “roçando, destruindo a plantação de cana de açúcar, perfurando o solo e colocando estacas de concreto em pontos dentro da picada feita no talhão de cana de açúcar”.

Constatou que os réus estão se valendo de destruição de madeira dentro da área de preservação permanente do objeto da lide e que a propriedade vizinha/limítrofe, denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, também é alvo de invasão pelos réus, que compõem o polo passivo de diversas ações possessórias em trâmite nesta Especializada e que, inclusive, possuem medidas liminares de proteção possessórias deferidas em favor dos autores.

Diante do exposto, pugna pelo deferimento da liminar de manutenção de posse, com aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recebida a inicial, o Magistrado oportunizou manifestação ministerial, tendo o d. Promotor recomendado o deferimento da liminar.

Ao analisar o pleito, o Juiz a quo entendeu que restaram comprovados os requisitos do art. 561, do CPC, e o cumprimento da função social, razão pela qual deferiu a liminar a fim de determinar a manutenção de posse da parte autora na área denominada Estancia Dois Irmãos, cuja área perfaz 169,40 ha, inscrita na Matrícula no 14.470, do CRI de Mirassol D’Oeste/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (CPC, 561), sob pena de supressão de instância.

A meu ver, consta dos autos uma vasta documentação apta a dar o suporte probatório necessário para a manutenção da decisão recorrida.

É cediço que, nos termos do artigo 567 do CPC, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Ainda, o artigo 561, dispõe que incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou do esbulho.

Quanto ao deferimento da liminar, dispõe o art. 562 do mesmo diploma:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Tem-se, assim, que a comprovação do esbulho possessório, mediante os documentos que instruem a petição inicial, é requisito indispensável para a concessão da liminar possessória.

Na espécie, verifica-se, inicialmente, que o exercício da posse, anteriormente ao aventado esbulho, encontra-se documentado nos autos, a saber, pelo comprovante de declaração e de recolhimento de ITR – exercício 2020 (ID no 452672313 – autos originários); Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) em nome da Autora de setembro de 2020 (ID n 45672308 – autos originários).

A comprovação da posse encontra respaldo na existência de informações sobre o aproveitamento da área para plantio de cana-de-açúcar, principalmente por meio do Contrato de Parceria Agrícola, dos registros fotográficos, das notas fiscais anexadas, etc.

Quanto ao justo receio de invasão também restou comprovado, conforme Boletim de Ocorrência, relatando a invasão em 3-12-2020 (ID no 45672330 – autos originários), bem como anexo fotográfico que demonstram a existência de vilipêndio à terra, com a finalidade do plantio da cana-de-açúcar.

Existindo provas quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a lide, a alegação de esbulho possessório ganha a robustez e a certeza necessárias para, já neste estágio processual, ser concedida a respectiva liminar de manutenção de posse.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS MÍNIMOS PREENCHIDOS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. Demonstrado pelo Autor a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de manutenção de posse à vista das provas existentes nos Autos é de ser mantida referida decisão. É apropriado que se mantenha o status quo da situação em observância ao princípio “quieta nom movere”, que aconselha a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda conforme entendimento do STJ, até que se apure pormenorizadamente os fatos à luz do contraditório e ampla defesa no processo de origem.” (TJ-MT, RAI no 1008514-15.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. ATOS DE TURBAÇÃO, PELA DERRUBADA DE ÁRVORES EVIDENCIADOS. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082199647, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 31-10-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. Pleito de revogação da liminar deferida em favor do autor. Ausência de elementos suficientes para acolhimento do pedido do agravante. Indícios de prática recente de esbulho. Inteligência do art. 562 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2164007-14.2019.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, Relator: Afonso Bráz, Julgado em 07/11/2019).

Em consequência, presente a comprovação do esbulho possessório e inexistindo dúvidas quanto à verdade dos fatos que deram origem à controvérsia existente, mostra-se possível a concessão da medida liminar para garantir ao Autor a posse sobre o bem objeto da lide, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021